Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-82.2022.8.11.0048
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000220-82.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODETE VIEIRA DUTRA - CPF: 729.052.207-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES
– NECESSIDADE DE REVISÃO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL,

nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos, de modo que devida a revisão dos valores cobrados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto.

Todavia, sem que haja nos autos prova que o
serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito
, não há falar em indenização por danos morais
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000220-82.2022.8.11.0048

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

ODETE VIEIRA DUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT,
MM. Juiz
Alcindo Peres da Rosa
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
ODETE VIEIRA DUTRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência dos débitos relativos às faturas discutidas nos autos, determinando, ainda, a revisão d
as faturas dos meses de
dezembro de 2021, março a maio de 2022,
tomando por base o consumo médio mensal do autor nos 06 (seis) meses anteriores
e para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros legais (1% ao mês) a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a sentença.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico, conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a apelante alega que
“sempre atuou em conformidade com os ditames legais, seguindo tanto a legislação como as resoluções as quais se submete. Ausentes, portanto, a ação lesiva, o dano, o nexo de causalidade e a culpa da demandada, que não poderá ser condenada a uma indenização por danos morais por apenas ter seguido a legislação vigente
” (sic).

Sustenta que os valores das faturas impugnadas, retratam fielmente o consumo de energia elétrica da Unidade consumidora da parte recorrida.

Assevera que
“a responsabilidade da Requerida se encontra limitada até o ponto de entrega, que é o medidor de energia, sendo que, dali em diante, por eventuais fugas de energia reponde o titular da unidade consumidora, conforme disposições contidas na Resolução 414/2010 da ANEEL”
(sic).

Aduz que
“não pode e nem deve prevalecer o pedido inicial, sobretudo porque corretos todos os atos praticados pela demandada, devendo o demandante responder pela pelo consumo no período apurado, lembrando-se que o faturamento realizado segue estritamente o que estabelece a ANEEL para esse tipo de questão”
(sic).

Afirma que” sustenta
a parte recorrida ter sofrido abalo moral razão pela qual alega fazer jus à reparação pelos danos sofridos. Contudo, deve-se analisar o presente caso com muita cautela, a fim de não fomentar a indústria do dano moral, na qual as pessoas acabam por elevar a nível de dano meros dissabores cotidianos, a fim de promover o enriquecimento sem causa”
(sic).

Por fim defende que “
o pagamento de indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito”
(sic).

Dessa forma, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda ou subsidiariamente a redução do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 147374757, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido conforme Id. 147607696.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela

ENERGISA MATO

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, relativo às faturas discutidas nos autos nos meses de
dezembro de 2021, março a maio de 2022, porquanto a autora afirma que a aludida cobrança fora excessiva e desproporcional em relação à média comumente faturada.

A concessionária de energia assegura que a cobrança fora devida já que efetivamente utilizada pela consumidora, que inexiste ato ilícito praticado e dano moral a ser indenizado, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabia a apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a cobrança excessiva nos meses questionados, porém, a apelante não desincumbiu do seu direito.

Isso porque, é cediço que nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

A apelada limitou-se a afirmar que houve acúmulo de consumo em razão das leituras plurimensais, mas não demonstrou a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado.

Em simples análise ao histórico de consumo se observa a excessividade da cobrança nos meses questionados (551 KW/h, 708 kw/h, 137 Kw/h e 146 kw/h) se comparado a média dos meses anteriores (30 Kw/h), de modo que escorreita a sentença que determinou a revisão das faturas ora discutidas.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL –
LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO
– AUTOR QUE DECAIU DE PARTE DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos.

Resta patente o abuso de poder da concessionária, ao adotar o procedimento hostilizado e proceder a suspensão do fornecimento de energia do consumidor, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil” (TJ-MT 10019992820188110011 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.

De acordo com o § 2º, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

O critério de fixação da base de cálculo respeitou a ordem gradativa porque não é possível quantificar o valor da condenação ou proveito econômico obtido, razão pela qual os honorários foram fixados com base no valor da causa, razão pela qual deve ser mantida”.
(N.U 0019915-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA –
ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES
– MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza”
(N.U 0010841-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

No que tange ao dano moral fixado, entendo pela improcedência do pleito, porquanto a situação narrada pela parte autora não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade, sem levar em conta, ainda, que o
serviço não foi interrompido, tampouco há registro de apontamento do nome da usuária nos órgãos de proteção ao crédito
.

Logo, não há evidência alguma de violação à honra ou imagem da autora, nem mesmo de que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória, razão pela qual inexiste fundamento para amparar a reparação por dano moral, de modo que a declaração de inexistência dos débitos e determinação de revisão das faturas, é suficiente à restauração do “
status quo ante”
, devendo ser afastada a condenação a título de dano moral.

A propósito:

“RECLAMAÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DÍVIDA INEXIGIVEL – DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

Apesar do dissabor suportado pela parte autora, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.
”
(N.U 1036373-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– FATURAS COM VALORES BEM ACIMA DO USUAL –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ABALO MORAL – ARTS. 186 E 927 DO CC – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE –
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão, sem justificativa plausível, de fatura em valor significativamente superior ao histórico de consumo.
Não há responsabilização civil da ré se a situação é de mero aborrecimento e não está comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade do autor.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais”
(TJ-MT 10062881120188110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

Lado outro, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na revisão das faturas contestadas e pagamento de indenização pelo suposto abalo moral, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor, verbis:

“
Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
” (destaquei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, restando a exigibilidade suspensa em relação a autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
com a condenação das partes na sucumbência recíproca conforme acima delineado
, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022